Tribunal: TJPA
Processo: 0006336-29.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006336-29.2014.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO GABANES PEREIRA DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 129, § 9º DO CPB. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
1
– PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. REAVALIAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCAIS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. PENA DEFINITIVA READEQUADA PARA 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO.
2

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTONIO GABANES PEREIRA DE MATOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante demandou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, discorrendo acerca da ausência de fundamentação idônea dos vetores do art. 59 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que ANTONIO GABANÊS PEREIRA DE MATOS, vulgo “GABA", conviveu por aproximadamente 04(quatro) anos em união estável com a nacional LUZIA RENATA DA SILVA LIMA.

Informa que no dia 20/11/2014, por volta das 21h20 min, a vítima estava na residência de sua genitora juntamente com o acusado, momento em que ela questionou a respeito do status do "Whatsapp" dele, tendo o mesmo se aborrecido.

Relata a vítima que no percurso para o retorno a residência do acusado, iniciaram uma discussão, momento em que o acusado começou a agredi-la com puxões de cabelo e desferindo socos no rosto, lesionando-a próximo a sua boca.

Em depoimento prestado no IPL, ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA, tia da vítima, relatou que ela já sofreu diversas agressões físicas por parte do acusado com garrafada, tapas, empurrões, socos e chutes. Relata também que sua sobrinha não procurava a delegacia devido o acusado lhe ameaçar, dizendo: “QUALQUER COISA MATARIA A VÍTIMA E A FAMÍLIA DELA” (textuais).

Ressalta-se, em depoimento da testemunha, que o acusado agride verbalmente a vítima, com palavras injuriosas: "SAFADA", "VAGABUNDA", "RAPARIGA", "PUTA".

Após LUZIA RENATA DA SILVA LIMA registrou ocorrência na delegacia de Polícia.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar, contudo, quanto ao crime de ameaça, restou extinta sua punibilidade pela prescrição, tendo sido condenado apenas pelo crime tipificado no art. 129, §9º do CPB, com a fixação da pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente demandou tão somente pelo redimensionamento da pena fixada para o mínimo legal. Assiste razão parcial ao apelante. Explico.

Após reanálise dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o magistrado de piso valorou os vetores da
culpabilidade, personalidade, motivos do crime, e circunstâncias
de forma genérica, sem apontar elementos concretos que justificassem a negativação dos aludidos vetores.

Todavia, após a reavaliação da dosimetria, constata-se que a
culpabilidade
do acusado se mostrou de extrema reprovabilidade, tendo o réu agido com extrema violência ao agredir a ofendida com um soco na face. No mesmo sentido, as
circunstâncias do crime
também pesam em desfavor do recorrente, posto que a agressão decorreu de uma simples discussão por conta de uma mensagem em um aplicativo de mensagem, o que gerou irritação e descontrole por parte do acusado. Por fim, as
consequências do ilícito
são de igual modo desfavoráveis, em razão das sequelas psíquicas deixadas na vítima, decorrentes da agressão e das ameaças que sofria.

Com efeito, a avaliação negativa dos aludidos vetores, por si só, justifica a exasperação da pena base do réu acima do mínimo para o tipo penal em apreço, todavia, não no patamar fixado pelo juízo de origem, motivo pelo qual, redimensiono a pena basilar do apenado para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ausentes elementos a serem considerados nas etapas subsequentes, torno a reprimenda definitiva no patamar fixado na primeira fase.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena
, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Por fim, deve ser afastada a suspensão condicional da pena por não ter sido atingido o requisito do inciso II do art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reavaliar a dosimetria da pena do acusado, retificando sua reprimenda definitiva para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 08/05/2024